Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. TÉCNICO EM SAÚDE. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.008/2012 que extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA).
2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a incorporação da Gratificação ao vencimento básico, reajustando-o, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, devendo ser determinado o pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, além de todas as demais parcelas que são incidentes sobre o vencimento básico. Registra-se, que a parte autora trouxe fatos novos sobre a Lei 6.523/2020, que reescalonou o pagamento da última parcela ora vindicada em outras três, a serem pagas respectivamente a partir de 01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021. Assim, entende que houve a ratificação do direito ao recebimento das diferenças retroativas que deixou de receber. Recurso próprio, regular e tempestivo. Requereu a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
3. A alegação de que a Lei 6.523/2020, que reescalonou o pagamento da última parcela ora vindicada em outras três, a serem pagas respectivamente a partir de 01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021, não justifica o pagamento retroativo da última parcela do reajuste de 09/2015, prevista na Lei 5.008/2012, uma vez que tal Lei 6.523/2020, não trouxe em seu conteúdo tal comando. A análise do recurso deve ser feita com base apenas na Lei 5.008/2012.
4. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
6. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
7. Portanto, como a extinção da GATA estava condicionada a implementação do último reajuste de 01/09/2015, que não ocorreu por falta de dotação orçamentária, tal gratificação continuará sendo prevista, nos contracheques da parte autora, até que o Poder Executivo do Distrito Federal altere tal questão, na forma da lei.
8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NAO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), SUSPENSA sua exigibilidade em razão da GRATIDADE DE JUSTIÇA ora concedida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.